Tribunal: STF
Processo: ARE 1242760
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR EMPRESA PÚBLICA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. RE 633.782. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA SANCIONATÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCOMPETÊNCIA DA CMTU – LD DE LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAR MULTA POR MÁ CONSERVAÇÃO DE TERRENO. Recurso desprovido.” (Doc. 11, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, I e II, 37, XIX e XX, e 173 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “a Constituição Federal indica a competência dos Municípios para a criação de leis de interesse local, a exemplo da Lei de Criação da CMTU-LD (Lei Municipal nº 5.496/93), esta que concede o poder de fiscalização e autuação para CMTU–LD, com função vital da Administração Pública, que a integra de forma indireta” (Doc. 15, p. 8).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender que a pretensão recursal encontraria óbice na Súmula 356 do STF (Doc. 20).
    Em 10/12/2019, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito à Turma Recursal para o seu sobrestamento até a conclusão do julgamento do Tema 532 da Repercussão Geral, RE 633.782, Rel. Min. Luiz Fux (Doc. 36).
    Em 3/2/2020, os autos foram remetidos à Turma Recursal de origem (Doc. 37).
    Em seguida, a ora recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão de sobrestamento, sob o argumento de que a vexata quaestio em análise é diversa do objeto do Tema 532 da Repercussão Geral. Sustentou, outrossim, que a aplicação do decidido no aludido tema não afetaria o caso em questão, uma vez que, nos autos da Ação Civil Pública 2002.70.01.030279-6, restou reconhecida a legalidade de delegação do poder de polícia à Companhia Municipal Trânsito e Urbanização, com trânsito em julgado e efeitos erga omnes. Assim, a desconstituição do decisum apenas seria possível por intermédio de ação rescisória (Doc. 48, p. 132-133).
    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná não conheceu dos embargos de declaração, assentando que é incabível sua oposição contra despacho, bem como que não seria competência daquela Presidência analisar irresignação contra a determinação de suspensão do feito emanada do Supremo Tribunal Federal (Doc. 48, p. 155).
    A ora recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, alegando que “o Agravo em Recurso Extraordinário foi remetido pelo STF a esta Turma Recursal antes do termo inicial do prazo processual, razão pela qual a embargante não obteve êxito em impugnar a decisão proferida pelo Ministro Presidente perante a Suprema Corte”. Por fim, pugnou pela “remessa dos presentes autos para apreciação pelo Juízo competente” (Doc. 49, p. 3).
    Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 49, p. 14).
    Em 5/7/2020, a Presidência desta Corte afastou o sobrestamento do feito e determinou a distribuição dos autos, restando prejudicados os embargos de declaração (Doc. 51).
    Em 10/7/2020, os autos foram distribuídos à minha relatoria (Doc. 52).
    É o relatório.
    Ab initio, verifico que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 532, RE 633.782, Rel. Min. Luiz Fux).
    Destarte, considerando que a tese a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal poderá incidir sobre a hipótese dos autos, bem como o previsto no artigo 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, é medida que se impõe.
    Nesse sentido foram as seguintes decisões, proferidas em casos análogos aos dos autos:
    “(...)
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 633.782-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 532), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Assim, a despeito das ponderações do Tribunal de origem, a tese a ser firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL incidirá sobre a hipótese dos autos.
    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida no referido precedente.” (RE 1.214.471, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2019) 
    “(...)
    Verifico que a questão acerca da possibilidade de delegação do poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte nos autos do RE 633.782 RG, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2012, processo em que discute a definição da possibilidade de delegação, no bojo do poder de polícia, de determinadas fases da atividade, como a fiscalização, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta. O acórdão restou assim ementado: 
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.’ 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.184.692, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/3/2019)
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente